Tribunal: TJSP
Processo: 2074409-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Notas fiscais-faturas - Rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na verdade pleito de sucessão processual com base no artigo 110 do CPC – Encerramento por liquidação voluntária sem pagamento das dívidas - Inadimplemento configurador de ato ilícito - Deliberação de extinção da empresa contrária ao ordenamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Notas fiscais-faturas - Rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na verdade pleito de sucessão processual com base no artigo 110 do CPC – Encerramento por liquidação voluntária sem pagamento das dívidas - Inadimplemento configurador de ato ilícito - Deliberação de extinção da empresa contrária ao ordenamento jurídico - Incidência do art. 1.080 do Código Civil e art. 110 do CPC - Responsabilidade pessoal, direta, solidária e ilimitada do ex-sócio unipessoal reconhecida - Sucessão processual e inclusão no polo passivo ordenada – Recurso provido.